Tribunal: TJBA
Processo: 8111974-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111974-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ICMS “POR DENTRO”. SEGURO-GARANTIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em matéria tributária, manteve a sentença quanto à legalidade do cálculo do ICMS "por dentro", reformando-a apenas no tocante aos custos do seguro-garantia. O embargante alega a existência de vícios (omissão e obscuridade) e busca o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), ou se a pretensão recursal denota apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e o intento de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de integração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, tampouco a indicar todos os dispositivos legais citados, quando a fundamentação apresentada for suficiente para a solução do litígio.

5. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, dada a vigência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicando-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do mesmo diploma para fins de acesso às instâncias superiores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8111974-48.2024.8.05.0001, figurando, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, LOJAS RIACHUELO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça